Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. TRINTA DIAS. FIM DO CONSÓRCIO. RECURSO ESPECIAL No 1.119.300-RS. LEI No 11.795/2008. ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA EM PARTE. DESCONTO PROPORCIONAL AO MONTANTE ADIMPLIDO PELO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o consumidor desistiu de participar do grupo de consórcio e pretende obter a restituição imediata dos valores pagos. Assim, merece ser declarada a desconstituição do negócio jurídico diante do término da relação jurídica firmada.
2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos nos casos de desistência ou exclusão de consorciado deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data do encerramento do grupo. 3.1. O referido julgamento diz respeito aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da Lei no 11.795/2008.
4. A Lei no 11.795/2008 não estipulou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor no caso de desistência.
5. Nesse caso deve prevalecer a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do grupo.
6. Quanto aos valores pagos como encargos de administração, é certo que podem ser deduzidos do montante a ser restituído, uma vez que têm por finalidade remunerar a administradora do consórcio, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008. No entanto, afigura-se razoável a retenção proporcional do encargo de administração com base no valor efetivamente adimplido pelo consorciado, com o objetivo de não onerar excessivamente o consumidor.
7. A cláusula penal apenas produz eficácia diante da comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção também é indevida.
8. Constatado que o apelante sucumbiu em parcela mínima do pedido, aplica-se ao caso a regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.